Tribunal: TJSP
Processo: 1501211-31.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES OU RECEPTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – MAJORANTES MANTIDAS – PENAS E REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ACOLHIMENTO, SEM ISENÇÃO DE CUSTAS – AFASTAMENTO DA

Ementa:
ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES OU RECEPTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – MAJORANTES MANTIDAS – PENAS E REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ACOLHIMENTO, SEM ISENÇÃO DE CUSTAS – AFASTAMENTO DA FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO ESPECÍFICO – PRECEDENTES DO STJ - recurso PARCIALMENTE provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501211-31.2019.8.26.0616,
da Comarca de Suzano, em que é apelante
CLAUDEMILSON QUEIROZ DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, para conceder ao réu os benefícios da justiça
gratuita, o que não importa isenção de custas, e para afastar a fixação de valor
mínimo a título de indenização, mantendo, no mais, a r. sentença.V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501211-31.2019.8.26.0616 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1501211-31.2019.8.26.0616
Comarca de Suzano 2a Vara Criminal
Apelante: Claudemilson Queiroz da Silva
Apelado: Ministério Público
Voto no 25.095
ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO PRETENDIDA
A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS,
OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES OU
RECEPTAÇÃO

NÃO
ACOLHIMENTO

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS

MAJORANTES MANTIDAS
PENAS E REGIME
INICIAL
FECHADO
ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDOS

PLEITO
SUBSIDIÁRIO
DE
CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

ACOLHIMENTO, SEM ISENÇÃO DE CUSTAS

AFASTAMENTO DA FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO
DE INDENIZAÇÃO NECESSIDADE AUSÊNCIA DE
CONTRADITÓRIO ESPECÍFICO PRECEDENTES DO
STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se
de
apelação
interposta
por
Claudemilson Queiroz da Silva contra a r. sentença de fls. 202/211,
que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, incs.
II e V, e §2o-A, inc. I, do Código Penal, impondo-lhe a pena
privativa de liberdade de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, a
ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento
de 18 dias-multa, com valor unitário mínimo.
Na sentença, foi fixado, ainda, o valor de R$
7.000,00 como quantum mínimo de reparação pelos danos causados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501211-31.2019.8.26.0616 -Voto no
3
às vítimas, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo
Penal.
Inconformado, recorre (fls. 229/236), pleiteando a
absolvição, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer:
(i) a desclassificação para roubo simples ou receptação; (ii) a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos; (iii) a concessão da gratuidade de justiça, com isenção do
pagamento de custas processuais.
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.
239/241).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 258/265).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 01/02), “no dia
20/maio/2019, por volta das 12h30, na Rua Nicácio da Silva bastos, 636,
Recreio Santa Rita, nesta cidade [Suzano], agindo em concurso com
unidade de propósitos e identidade de desígnios com indivíduos ainda não
identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego arma de fogo e
mantendo as vítimas Maxwell Carlos Ramos Pereira e Francisca de Assis
Ramos Conceição em seu poder, restringindo suas liberdades, teriam
subtraído, para eles, carga consistente em pacotes de cigarro, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501211-31.2019.8.26.0616 -Voto no
4
propriedade a JTI Distribuidora de Cigarros.
Consta da denúncia que, nas circunstâncias de tempo e
lugar acima descritas, as vítimas realizavam a entrega da mercadoria
supracitada, com o automóvel Fiorino, cor branca, placas IRA 5931,
momento em que o acusado as teria abordado e anunciado o assalto; assim
foi que, munido de arma de fogo, mediante grave ameaça, o denunciado
teria determinado que os ofendidos Maxwell e Francisca permanecessem no
carro e, com as cabeças cobertas, restringindo suas liberdades, teria
assumido a direção do veículo Fiorino, teria subtraído a mercadoria e se
dirigido até o local onde teria sido realizado o transbordo da mercadoria; no
local estabelecido, juntamente com outros dois indivíduos não identificados,
o réu teria descarregado as mercadorias e transferido para outro carro não
identificado; em seguida, ainda restringindo a liberdade das vítimas, o
acusado teria deixado o local e passado a conduzir o veículo pela Rodovia
Índio Tibiriçá onde as libertaria; ocorre que, a polícia militar teria sido
acionado e localizado o réu na condução do automóvel Fiorino, momento
em que ele teria dispensado na rodovia a arma de fogo, revolver calibre 32,
sem marca aparente, apreendida pelos policiais, sendo abordado e localizado
as vítimas no interior do Fiorino.” (cf. relatório da sentença a fls.
201/202)
A materialidade delitiva restou comprovada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501211-31.2019.8.26.0616 -Voto no
5
auto de prisão em flagrante (fl. 03), boletim de ocorrência (fls.
10/13), auto de exibição e apreensão (fl. 14), auto de entrega (fl. 15),
auto de avaliação (fl. 16), laudo pericial em arma de fogo (fls.
181/183) e demais elementos probatórios constantes dos autos.
A autoria, de igual modo, restou demonstrada
pela confissão judicial do acusado, pelo relato das vítimas e pelo
depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão em
flagrante (mídia).
A r. sentença assim considerou a prova:
“Ao ser interrogado em juízo, o réu Claudemilson
Queiroz da Silva, 27 anos, confessou sua participação no roubo; viu a
Fiorino passando e a enquadrou; levou o carro para o matagal e
descarregou a carga; estava com as vítimas quando foi abordado; fez tudo
isso sozinho; realmente jogou a arma utilizada pela janela (mídia).
Vejamos o que as vítimas e testemunha disseram.
O ofendido Maxwell Carlos Ramos Pereira contou que
estava fazendo entrega quando o acusado abordou o depoente; o denunciado
entrou no lado do motorista e o depoente passou para o banco do
passageiro; o denunciado levou o depoente para um lugar ermo, de mata e
cobriu a cabeça com uma blusa; outras pessoas efetuavam a retirada
da carga; após o transporte dos cigarros, o acusado continuou no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501211-31.2019.8.26.0616 -Voto no
6
automóvel; não sabia precisar para onde iriam; encontraram uma viatura
da polícia; iniciou-se uma perseguição, ocasião em que o acusado jogou a
arma de fogo pela janela, sendo referido armamento localizado
pelos milicianos; Francisca estava junto no automóvel; o
descarregamento da mercadoria foi feito em uma rua de terra; o cliente onde
fez a entrega viu a abordagem do depoente e ligou para a polícia; ficou
cerca de 01 hora com a liberdade restringida; durante o caminho o
denunciado mantinha contato com outras pessoas; estas últimas
pediram para o acusado ir para o bairro de Palmeiras (áudio sistema
SAJ).
A vítima Francisca de Assis Ramos Conceição contou
que estava realizando uma entrega quando o réu, armado, abordou a
depoente e Maxwell; o denunciado assumiu a direção da Fiorino e foram
levados a um lugar ermo; o réu e mais outros fizeram o
descarregamento da mercadoria no meio de uma mata; após a
retirada da carga, o acusado continuou o caminho, quando uma viatura da
polícia surgiu; o denunciado jogou a arma pela janela; não tem noção
de quanto tempo ficou com a liberdade restringida (áudio sistema SAJ).
A testemunha Tania Cristina de Barros narrou que foi
irradiado um roubo com vítima; foi informado que o carro Fiorino, cor
branca, foi levado; em patrulhamento acabou avistando o veículo em tela no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501211-31.2019.8.26.0616 -Voto no
7
contra fluxo; houve acompanhamento onde o motorista não quis parar;
algo foi arremessado pela janela na rodovia; houve a abordagem; o
réu confirmou ter participado do roubo; as vítimas estavam em poder do
acusado; eram mãe a filho; as vítimas relataram que foram fazer uma
entrega na padaria, momento em que o denunciado os abordou armado; eles
foram colocados dentro do veículo, junto com a carga; foram levados a um
bairro onde houve a transferência da carga; as vítimas o reconheceram no
momento da abordagem; voltou até o local onde algo foi lançado e
encontrou a arma de fogo; era um revólver, calibre 32, com cartucho
picotado (mídia).
O depoente Claudinei de Siqueira Pinto ratificou, na
íntegra, a informação trazida pela colega de farda, em especial, o momento
em que avistou o carro em tela, o acompanhamento, o momento em que algo
foi lançado pela janela; feita abordagem, encontrou as vítimas no interior do
carro; elas reconheceram o réu como sendo um dos roubadores; retornou
ao local onde o objeto foi lançado e encontrou um revólver, calibre
32, municiado; o acusado confessou a participação dele no evento
(mídia).” (sic, fls. 204/2005 grifos nossos)
Inegável a confiabilidade da confissão judicial do
apelante, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade,
tendo, então, um valor absoluto, servindo como base de decidir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501211-31.2019.8.26.0616 -Voto no
8
ainda que fosse o único elemento incriminador. Demais disso,
somente perderia sua força se desmentida pelas provas restantes (cf.
Adalberto José de Camargo Aranha, Da Prova no Processo Penal, 3a
ed., Saraiva, 1994, pág. 99). E assim também é a jurisprudência
majoritária (RTJ, 91/413; RT, 625/338 e 744/573; RJDTACrim, 3/155,
4/134, 11/140, 12/112, 15/47, 30/263, 44/79 e 46/254).
Realmente, interpretando a norma do art. 197 do
Código de Processo Penal, o Col. Supremo Tribunal Federal já
deixou assentado que “as confissões judiciais ou extrajudiciais valem
pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que
corroboradas por outros elementos de prova, inclusive circunstanciais”
(STF, 2a T., Rec. Crim. 1.312/RJ, rel. Min. Cordeiro Guerra, in RTJ,
88/371).
A admissão de culpa foi confirmada pelo seguro
relato das vítimas, que o reconheceram como autor do delito, e
pelos policiais que o prenderam em flagrante, enquanto ainda
restringia a liberdade dos ofendidos, razão pela qual não há que se
falar em insuficiência probatória, ou desclassificação para o crime
de receptação, uma vez evidenciado que o réu, mediante o exercício
de grave ameaça, subtraiu os bens descritos na denúncia.
Destaque-se que as palavras das vítimas em casos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501211-31.2019.8.26.0616 -Voto no
9
de crimes patrimoniais revestem-se de irrecusável valia, mormente
porque tais pessoas, por não conhecerem os criminosos e terem
sofrido a ação delituosa, buscam tão-somente descrever os fatos e
apontar os seus verdadeiros protagonistas, não tendo interesse em
acusar falsamente inocentes.
Nesse sentido o Col. STJ:
“1. (...) Destacou, ainda, que
a palavra da vítima assume relevante valor probatório
nos delitos contra o patrimônio, mormente pela
clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo
de crime, máxime quando corroborada pelas demais
provas dos autos, como no presente caso” (AgRg no
REsp 1781652 / PA. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR 6a Turma DJe 24/05/2019).
O mesmo ocorre em relação ao depoimento
policial, que merece inteira acolhida, pois não há nenhum elemento
nos autos que indique parcialidade apta a gerar uma incriminação
do acusado sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501211-31.2019.8.26.0616 -Voto no
10
falsidade, mesmo porque os policiais e o acusado nada disseram
sobre terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar
de qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a
incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“É válido e revestido de eficácia probatória o
testemunho prestado por policiais envolvidos com a
ação investigativa, mormente quando em harmonia
com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a
garantia
do
contraditório”
(AgRg
no
REsp
1730446/SP.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca

T5

Quinta
Turma.
Julgado
17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que
as declarações dos policiais condutores da prisão
constituem meio idôneo de prova a embasar a
condenação quando corroborada em juízo, e desde que
coerentes entre si e harmônicas com os elementos do
caso concreto, como ocorre na espécie. Precedentes. 3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501211-31.2019.8.26.0616 -Voto no
11
Eventuais e pontuais contradições justificam-se pelo
lapso temporal transcorrido entre a data do flagrante e
a data da audiência, sendo irrelevantes para o deslinde
da demanda quando incapazes de infirmar a autoria
delitiva demonstrada pelo conjunto probatório”
(AREsp 1421896. Relator Ministro Antônio
Saldanha Palheiro, DJe 01/03/2019).
Feitas tais considerações sobre o valor do relato
das vítimas e do depoimento policial, também não comporta
acolhimento o pleito subsidiário de afastamento das majorantes.
Isto porque, embora o réu tenha alegado agir
sozinho, as vítimas foram categóricas ao afirmar que, para retirar a
carga, ele foi auxiliado por outros indivíduos, demonstrando
comunhão de esforços para a consumação do crime de roubo, e
exerceu a grave ameaça com o emprego de arma de fogo, que ele
confessou ter arremessado do veículo durante a perseguição, sendo
então devidamente apreendida pelos policiais, conforme dá conta,
ademais, o auto de fl. 14.
Por fim, ainda segundo o firme relato das vítimas,
sobretudo do ofendido Maxwell, o réu as manteve privadas de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501211-31.2019.8.26.0616 -Voto no
12
liberdade por cerca de uma hora, tempo juridicamente relevante e
superior ao necessário para a subtração dos bens, que, ademais, já
havia ocorrido.
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução admissível e deve ser confirmada.
DA FIXAÇÃO DAS PENAS
Na
primeira
fase,
ausentes
circunstâncias
desfavoráveis, as penas foram fixadas no mínimo legal, 04 anos de
reclusão e pagamento de 10 dias-multa, com valor unitário mínimo.
Na segunda fase, atestada a dupla reincidência
(fls. 38/39), uma das condenações foi compensada com a atenuante
da confissão espontânea e a outra foi utilizada para exasperar a
pena na fração de 1/6, resultando em 04 anos e 08 meses e
pagamento de 11 dias-multa, com valor unitário mínimo.
Na terceira fase, reconhecidas três majorantes,
houve uma única majoração em 2/3, pelo emprego de arma de fogo,
nos termos do art. 68, par. ún., do Código Penal, resultando em 07
anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 18 dias-multa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501211-31.2019.8.26.0616 -Voto no
13
com valor unitário mínimo.
Tendo em vista o quantum de pena e o fato de que
se trata de crime praticado com grave ameaça contra pessoa,
inviável a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, ao contrário do que pretende a defesa.
REGIME PRISIONAL
Com efeito, o roubo é crime grave, revelando
temibilidade e periculosidade do agente, características de
personalidade que recomendam a imposição de um período de
segregação carcerária mais rigorosa.
Vale dizer, a concessão de regime semiaberto ou
aberto, conforme no caso dos autos, a acusado duplamente
reincidente, que atuou com emprego de arma de fogo, em
comparsaria e com restrição à liberdade das vítimas, desvitalizaria
a eficácia intimidante da pena, incentivando a prática de outros
delitos semelhantes. Devem os juízes estar atentos aos anseios da
sociedade, que, acuada pelo desenfreado avanço da criminalidade,
clama por medidas enérgicas por parte do Poder Público.
Ao fixar o regime prisional, não pode o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501211-31.2019.8.26.0616 -Voto no
14
magistrado se limitar apenas ao quantum da pena aplicada,
devendo, pois, considerar ainda a culpabilidade, os antecedentes, a
conduta social e a personalidade do agente, assim como as
circunstâncias e consequências do crime.
O regime inicial fechado é o mais adequado aos
fins de reprovação e prevenção da conduta delituosa praticada,
tendo em vista que as circunstâncias concretas evidenciam o
elevado grau de reprovabilidade da conduta do acusado, que, como
dito, sendo já reincidente, atuou em concurso de agentes e
mediante emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das
vítimas.
Esta solução está em consonância com o mais
recente entendimento adotado pelo Col. STJ:
“Os fundamentos utilizados
pelo decreto condenatório não podem ser tidos por
genéricos e, portanto, constituem motivação suficiente
para justificar a imposição de regime prisional mais
gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2o e 3o,
do Código Penal), não havendo falar em violação da
Súmula 440/STJ, bem como dos verbetes sumulares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501211-31.2019.8.26.0616 -Voto no
15
718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 5. Nada
obstante o fato de a pena-base ter sido imposta no piso
legal, o estabelecimento do regime mais severo do que o
indicado pelo quantum da reprimenda baseou-se na
gravidade concreta do delito, evidenciada pelo seu
modus operandi, pois o agente praticou o crime em
concurso com três menores, tendo havido emprego
de arma de fogo, o que exige resposta estatal
superior, dada a maior reprovabilidade da
conduta, em atendimento ao princípio da
individualização da pena. 6. A aplicação de pena
no patamar mínimo previsto no preceito secundário na
primeira
fase
da
dosimetria
não
conduz,
obrigatoriamente, à fixação do regime indicado pela
quantidade de sanção corporal, sendo lícito ao julgador
impor regime mais rigoroso do que o indicado pela
regra geral do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, desde que
mediante
fundamentação
idônea.
7.
Writ
não
conhecido.”1
“5. As instâncias de origem
1 STF - HC 391146
Rel. Min. Ribeiro Dantas
julg.
27/04/2017 publ. 04/05/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501211-31.2019.8.26.0616 -Voto no
16
apontaram dados fáticos suficientes a indicar a
gravidade concreta do crime na espécie, eram três
agentes, os quais eram policiais militares, com
emprego de armas de fogo e restrição da liberdade da
vítima.
6. Não há ilegalidade na
fixação do regime inicial fechado quando apontado
dado fático suficiente a indicar a gravidade concreta do
crime, ainda que o quantum da pena seja inferior a oito
anos (art. 33, § 3o, do CP).
Respeito às Súmulas n. 440
do STJ e 718 e 719, ambas do STF.”2
“AGRAVO REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ROUBO.
REGIME
PRISIONAL.
GRAVIDADE
CONCRETA.
OUSADIA. PERICULOSIDADE. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Não obstante a fixação da
pena-base no mínimo legal, o regime inicial fechado
restou fixado com base na gravidade concreta do delito,
consistente no fato de o crime ter sido praticado com
2 STJ AgRg no HC 492393 Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz julg. 03/09/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501211-31.2019.8.26.0616 -Voto no
17
ousadia, em via pública, com emprego de arma de
fogo e em concurso de agentes. Esses elementos, em
conjunto, demonstram a maior gravidade do delito e a
elevada periculosidade do paciente, justificando a
aplicação do regime fechado. Precedentes.”3
Mantenho, assim, o regime inicial fechado.
DA JUSTIÇA GRATUITA
Acolho o pleito de concessão dos benefícios da
justiça gratuita, ressaltando que tal fato não importa isenção do
pagamento das custas.
O §9o do art. 4o da Lei Estadual n. 11.608/03
estabelece custas no valor de 100 UFESPs para os processos
criminais de ação penal pública, exceto os do JECRIM, a serem
pagos, ao final, pelo réu condenado. Esta Lei estabelece hipóteses de
diferimento e isenção, dentre as quais não está incluída a
miserabilidade do acusado.
Neste sentido já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça: “(...) Não há se falar em isenção das custas judiciais,
ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita, porquanto o art. 804
do Código de Processo Penal determina a condenação do vencido em custas.
3 STJ AgRg no HC 546314 Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK julg. 04/02/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501211-31.2019.8.26.0616 -Voto no
18
No entanto, é possível a suspensão da exigibilidade do pagamento, pelo
prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do que disciplina o art. 12 da Lei n.o
1.060/1950, devendo a situação econômica do condenado ser aferida pelo
Juízo das Execuções (...)” (HC 224.414/MG, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, 5a T., J. 25.9.2012).
Desta forma, está correta a condenação do réu no
pagamento das custas, cuja cobrança, todavia, dependerá de sua
capacidade de pagamento. A hipossuficiência econômica importa
na dispensa do pagamento e, não, em exclusão da condenação. Tal
questão deverá ser apreciada, no momento oportuno, pelo Juízo das
Execuções Criminais.
DO VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO
Deve ser afastada a fixação de valor mínimo de
indenização, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo
Penal, uma vez que, embora haja pedido expresso na denúncia (fl.
02), não foi instaurado contraditório específico para apuração do
dano, como tem exigido a jurisprudência do Col. STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO.
ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501211-31.2019.8.26.0616 -Voto no
19
PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE PEDIDO
EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS
CAUSADOS PELO DELITO. INEXISTÊNCIA DE
INSTRUÇÃO ESPECÍFICA NO CURSO DO
PROCESSO.
INOBSERVÂNCIA
AOS
PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
no sentido de que "a fixação de valor mínimo para
reparação dos danos materiais causados pela infração
exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação
de valor e instrução probatória específica, de modo a
possibilitar ao réu o direito de defesa com a
comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado
ou a indicação de quantum diverso" (AgRg no REsp
1.724.625/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe de
28/06/2018.) 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1785526/MT, Rel. Ministra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501211-31.2019.8.26.0616 -Voto no
20
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
25/06/2019, DJe 02/08/2019)
Assim, considero mais prudente e consentânea
com os ditames da ampla defesa e do contraditório a reforma da
sentença nesse ponto, remetendo-se a discussão da causa
indenizatória ao juízo cível.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, para conceder ao réu os benefícios da justiça gratuita, o que
não importa isenção de custas, e para afastar a fixação de valor
mínimo a título de indenização, mantendo, no mais, a r. Sentença.
AMARO THOMÉ
Relator